Tribunal: TJDFT
Processo: 0722671-75.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DANOS MATERIAIS. ESMAGAMENTO DE VEÍCULO. PORTÃO ELETRÔNICO DE GARAGEM. DEVER DE CAUTELA NÃO OBSERVADO. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Insurge-se a autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para condenação do condomínio requerido a pagar o valor de R$1.735,00, relativo ao conserto de seu veículo, avariado pelo fechamento do portão da garagem, bem como ao pagamento de danos morais. Em suas razões recursais, sustenta que restou demonstrado que não existe sensor antiesmagamento, e que o condomínio praticou ato ilícito por omissão quando deixou de instalar o referido sensor. Requer a reforma da sentença para acolher os pedidos iniciais.
II. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 48526206. Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão id 48526214.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil, razão pela qual devem ser aplicadas à análise justa da lide as disposições do Código Civil e leis civilistas. Cumpre destacar algumas considerações acerca da distribuição do ônus da prova entre as partes do processo. O ônus de provar recai sobre quem tem o interesse em afirmar. Assim, a regra adotada pelo direito brasileiro é de que ao autor caberá o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu restará a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC). Por fato constitutivo, entendem-se aqueles que têm a eficácia de constituir a relação jurídica, ou seja, os que dão vida a uma vontade concreta da lei e à expectativa de um bem por parte de alguém. São fatos impeditivos aquelas circunstâncias que impedem o efeito normal esperado, ou seja, possuem natureza negativa, sendo situações que, quando ocorrem, fazem com que o efeito da constituição do próprio direito não se produza. Os fatos modificativos são os que possuem a eficácia de modificar a relação jurídica. Por último, os fatos extintivos são os que têm a eficácia de fazer cessar a relação jurídica.
IV. Pela detida análise dos autos, observa-se a ocorrência de colisão entre o automóvel de propriedade da recorrente, e o portão da garagem do edifício onde reside. A controvérsia cinge-se à causa do acidente. Enquanto a recorrente afirma que o portão automático fechou quando ela tentava ingressar na garagem, o recorrido assevera que a moradora adentrou logo que saiu um outro veículo. Exatamente como fundamentado na sentença recorrida, a recorrente “sequer provou que o acesso à garagem possuía o dispositivo antiesmagamento para que se pudesse, então, analisar a relação entre o prejuízo sofrido e a suposta conduta da requerida. A requerente não informa se havia temporizador para fechamento automático do portão, ou aponta qualquer outra falha no controle de acesso à garagem.”
V. Nesse prisma, não há comprovação de falha no portão eletrônico, não sendo possível atribuir ao recorrido a responsabilidade pela colisão, notadamente porque a narrativa dos fatos e as fotografias apresentadas pelas partes denotam que a recorrente ingressou na garagem logo após a saída de outro veículo, indicando a falta de cautela, que culminou com o choque contra o portão eletrônico. Correta, portanto, a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.
VI. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VII. Sem condenação em honorários, à míngua de contrarrazões.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 43 da Lei 9099/9